Tribunal: TJBA
Processo: 8113278-19.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
e PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO n. 8113278-19.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: ARNÓBIO PEREIRA SILVA. Advogado(s): FÁBIO LEANDRO BISPO DOS SANTOS, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO EMBARGADO: BANCO FICSA S/A. Advogado(s): ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, FÁBIO LEANDRO BISPO DOS SANTOS ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CUMULADA COM PEDIDO CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. ART. 1.022, DO CPC. JULGADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGANTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA. VIA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. VALIDADE DA ASSINATURA DIGITAL (BIOMETRIA FACIAL). SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. ART. 370, DO CPC. DESCABIMENTO DOS EMBARGOS APENAS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO. DESACOLHIMENTO. Vistos, relatados e discutidos estes embargos de declaração na apelação n. 8113278-19.2023.8.05.0001, em que figuram como embargante e embargados as partes acima identificadas. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DESACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.